Tribunal: TJBA
Processo: 8029178-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029178-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8029178-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSILENE MARIA DA SILVA e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,